Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITO PARA SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARTIGO 678 DO CPC. PROBABILIDADE DO DOMÍNIO OU POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL DA CODHAB. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SEM TESTEMUNHA OU RECONHECIMENTO DE FIRMA. DECISÃO REFORMADA.

1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo judicial pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade.

2. Conforme disciplina do artigo 678 do Código de Processo Civil, é requisito para a suspensão liminar das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos a probabilidade de domínio ou posse do bem.

3. In casu, o imóvel foi adquirido pela cedente no âmbito de programa habitacional de moradia desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, cuja legislação de regência obsta a cessão de direitos pelo prazo de 10 anos, salvo se quitados antes do referido prazo.

4. Ademais, uma das supostas adquirentes é filha da cedente, o contrato particular de cessão de direitos do imóvel não conta com a assinatura de testemunhas ou reconhecimento de firma, e as transferências bancárias apresentadas não comprovam o pagamento do preço previsto no contrato.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.